Tribunal: TJPA
Processo: 0002302-66.2010.8.14.0040
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0002302-66.2010.8.14.0040

AUTORIDADE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

AUTORIDADE: FRANCISCO ROBERTO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTA CORTE JÁ SE MANIFESTOU QUE NÃO BASTA A AÇÃO SER CIVIL PÚBLICA PARA FIXAR COMPETENCIA DA VARA DA FAZENDA, DEVENDO SER ANALISADA A NATUREZA DO BEM JURÍDICO PERSEGUIDO. NO CASO SE TRATA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE, CUJA NATUREZA É PÚBLICA. PRECEDENTE DESTA CORTE. CONFLITO DIRIMIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DE FAZENDA DE PARAUAPEBAS. UNÂNIME.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0002302-66.2010.8.14.0040
.

TRIBUNAL PLENO.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE PARAUAPEBAS.

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS.

INTERESSADO: FRANCISCO ROBERTO FERNANDES.

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE PARAUAPEBAS,
em face do
JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS
, instaurado em autos de Ação Civil Pública de indenização por dano ambiental e moral coletivo causado ao meio ambiente.

Aduz o suscitante que o “artigo 111, inciso I, alínea a, do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei nº. 5.008/81), que outorga competência às Varas da Fazenda para processar e julgar os feitos que envolvem a Fazenda Pública, exclui desse rol as ações civis públicas, sendo certo que estas somente devem ser processadas e julgadas por Vara de Fazenda quando uma das partes for pessoa jurídica de direito público, autarquias ou paraestatais”. Aduz ainda que “a presença do Ministério Público no polo ativo da ação não fixa a competência da Vara de Fazenda Pública. Assim, não constando de nenhum dos polos a Fazenda Pública, uma ação pelo Parquet movida deverá ser processada e julgada por uma das varas cíveis”. Conclui que “não é competência exclusiva da Vara da Fazenda Pública processar e julgar todas as Ações Civis Públicas, indistintamente, independentemente das partes envolvidas. Há de se averiguar se em um dos polos da ação conste a Fazenda Pública, suas autarquias ou fundações. Caso contrário, a competência é atribuída às Vara Cíveis”.

Remetido o feito ao Juízo suscitado, este deixou de se manifestar.

O douto parquet manifestou-se às fls. @68/71.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do conflito porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A questão trazida à análise já foi alvo deste Pleno em caso similar.

Esta Corte, na oportunidade do julgamento do Conflito de Competência n.
0804251-37.2018.8.14.0000,
Acórdão 944186, de relatoria do Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, julgado em 12/09/2018, já estabeleceu análise e interpretação do Artigos 31, I; 31, §1º, XI e 31, §1º, XIII, todos do regimento interno do TJPA e sua ponderação sistemática e conjunta com a Lei Complementar Nº 95/98, oportunidade em que, ancorado em julgados do STJ, tais como o CC 108.138/SC, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi e CC 100528/MG, cujo relator foi o Ministro Hamilton Carvalhido, chegou-se à conclusão de que deve se perquirir a natureza da causa para estabelecer a competência para processar e julgar a Ação Civil Pública, vejamos a ementa do caso paradigma deste Pleno:

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. a) ALEGAÇÃO DE ANTINOMIA ENTRE OS ARTIGOS 31, I; 31, §1º, XI e 31, §1º, XIII, TODOS DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E CONJUNTA COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 95/98. b) O ROL ENUMERATIVO DAS MATÉRIAS CUJA COMPETÊNCIA SEJA DE DIREITO PRIVADO OU DE DIREITO PÚBLICO, NÃO PODE SE AFASTAR DA NATUREZA DA CAUSA DEBATIDA. c) BUSCA DA NATUREZA DA CAUSA E DA RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EVIDENCIADA A NATUREZA DE DIREITO PÚBLICO. PRECEDENTES DO C. STJ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO PARA O JULGAMENTO DAS AÇÕES QUE ENVOLVAM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, CUJA MATÉRIA DE FUNDO OU RELAÇÃO JURÍDICA SEJA RELATIVA A DIREITO PÚBLICO EM GERAL.

I. A análise do Regimento Interno do TJPA deve ser feita em consonância com a Lei Complementar n. 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis;

II. Desta forma, de acordo com a Lei Complementar supramencionada, na elaboração normativa, os parágrafos são utilizados para complementar à norma enunciada no caput do artigo, bem como para acrescentar exceções as regras por este estabelecido;

III. Destarte, constata-se que o caput do art. 31, inciso I do RITJPA tem como regra que as duas Turmas de Direito Público funcionarão nos recursos de sua competência, dentre os quais, os recursos das decisões dos juízes de direito público;

IV. Mas logo a seguir, vem o parágrafo primeiro, que complementando a norma do caput aduz que “as Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias: [...] XI – Ação Civil Pública”.

V. Realizando uma interpretação sistemática do aludido dispositivo (em conjunto com a Lei Complementar n. 95/98), constata-se, inclusive a existência de uma exceção, uma vez que se o parágrafo primeiro aponta que as Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, uma vez constatado que algum juízo de 1 grau proferiu decisão em algum processo cuja natureza jurídica da relação jurídica seja de direito público, CABERÁ AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO DO TJPA A ANÁLISE DA QUESTÃO;

VI. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, para se determinar a competência interna, é necessário averiguar-se a natureza da relação jurídica posta em discussão. Precedentes: CC nº 45.897/PR, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ de 28/03/05 e CC nº 41.314/CE, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 20/09/04. (STJ - CC 100528 / MG, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, publicado no DJe em 01/10/2009);

(...).

Assim, analisando a natureza jurídica da ação civil em tela, verifico que se trata de indenização por dano material e moral coletivo causado ao meio ambiente. A natureza aqui se vincula ao direito ambiental, já que deriva de suposto desmatamento vegetal de área de proteção ambiental sem autorização do órgão competente.

A proteção ao meio ambiente é um direito difuso, que tem clara natureza pública, de modo que a competência para processar e julgar o feito pertence à 1ª Vara de Fazenda de Parauapebas.

Ante o exposto, conheço do Conflito Negativo de Competência para julga-lo procedente,
declarando competente o
JUIZO DE DIREITO DA 1
ª VARA DE FAZENDA DE PARAUAPEBAS
, nos termos da fundamentação.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 19/05/2021